Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701308-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MOREIRA CAVALCANTI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que, na origem, reputou deserto o recurso inominado pela tardia apresentação do preparo e indeferiu seu processamento. Pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até o final julgamento do agravo de instrumento. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 27, Lei 12.153/2009, as disposições da Lei 9.099/1995 aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No caso, o recorrente interpôs o recurso inominado em 24/07/2020 e acostou ao processo o preparo recursal apenas em 13/08/2020, quando já havia esgotado o prazo legal. A petição de emenda ao recurso em 13/08/2020 não reabre o prazo para demonstrar o pagamento do preparo, além disso operou-se a preclusão consumativa com a apresentação do recurso anterior, em 24/07/2020. Ademais, nos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007, CPC, ante a previsão legal específica para o regime de recolhimento de custas e preparo nesse sistema. De outra parte, ainda que a instância recursal não se vincule ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo a quo (art. 1.010 § 3o, CPC), no caso é flagrante a intempestividade da juntada do preparo, de modo que não há justificativa para a prática de incontáveis atos processuais que se seguiriam na remessa do processo de origem à instância recursal para posterior reconhecimento da deserção. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito